Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735104-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUCELINO LIMA SOARES (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0014417-28.1996.8.07.0001), contra CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA (executado), indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, sob o fundamento de que é terceira pessoa que não integra a lide (ID 102237608, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 104736068). Em suas razões recursais (ID 30388478), o agravante se insurge contra a decisão proferida pelo magistrado singular, ao argumento de que as tentativas de localização de bens em nome do executado foram frustradas, sendo que o cenário fático evidencia o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial do devedor. Assevera que o objetivo do pedido deduzido na origem não é de atingir bens de terceiro estranho ao processo, mas, sim, encontrar bens do executado que, não obstante possam estar em nome de sua esposa, lhe pertencem de fato e de direito. Transcreve o teor do artigo 790, do Código de Processo Civil. Aponta que o devedor é casado sob o regime de comunhão universal de bens e discorre acerca do teor do artigo 1.667, do Código Civil. Defende que a presunção é de que os bens pertencem a ambos, sendo que 50% deles respondem pela dívida do executado. Ressalta o disposto nos artigos 1.663 e 1.644, do Código Civil. Destaca o entendimento jurisprudencial quanto ao tema, para afirmar que é possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o polo passivo da execução e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da execução, sendo ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar a adoção de atos expropriatórios de bens em nome do cônjuge do executado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 30388479). Mediante Despacho de ID 30472800, o agravante foi intimado para juntar aos autos documento que comprove o estado civil do executado e o regime de bens do casamento. Sobreveio Petição de ID 30786740. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. O agravante juntou aos autos escritura pública de compra e venda de ID 30786739, da qual se infere a informação de que o agravado é casado. Referida informação coincide com aquela constante em vários documentos juntados pelo agravado no processo de origem, a exemplo dos IDs 34887087 e 34888018. Apesar de o agravante afirmar que o agravado é casado sob o regime de comunhão universal de bens, evidencia-se que não há nos autos de origem informação que leve à certeza quanto ao regime de bens. Contudo, no presente caso, deve ser ponderado que a execução tramita desde 1996, sendo que as diligências para satisfação do crédito foram, em sua maioria, frustradas. Também deve ser sopesado que, de fato, o executado não reside no Distrito Federal, o que dificulta a pesquisa cartorária em busca da escritura de pacto antenupcial do devedor ou de sua certidão de casamento. No mais, à luz do teor do artigo 674, §§ 1o e 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o fato de o cônjuge do devedor não ser parte no processo não impede a constrição de bens de sua titularidade, competindo a ele o ônus de alegar e provar, por meio de embargos de terceiro, que a dívida não poderia recair sobre seu patrimônio, seja pelo regime de bens adotado na união, seja porque o débito contraído pelo esposo não resultou em benefício da família. Quanto ao tema, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito deste TJDFT: EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. COMUNHÃO DE BENS. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. I - No regime da comunhão universal de bens, a dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções legais. II - Consoante entendimento jurisprudencial, a meação pode ser resguardada se ficar comprovado que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ônus do qual a embargante não se desincumbiu, pois se presume que o óleo diesel adquirido para ser utilizado na fazenda pertencente ao casal, que foi arrematada em hasta pública, valorizou o patrimônio comum. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1132208, 20180110108202APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ e desta Corte de Justiça, a meação do cônjuge/convivente responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família. 2. Compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade pela obrigação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1323448, 07397560820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021) Verifica-se, portanto, que há probabilidade do direito alegado pelo agravante. Além disso, o deferimento do pedido apenas por ocasião do julgamento definitivo do recurso poderia implicar a ineficácia da medida, de maneira que também está configurado o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e autorizar a pesquisa de bens, via e-RIDFT e INFOJUD, em nome da esposa do executado, Jussara Mello de Almeida Vieira, inscrita no CPF sob o no 359.504.801-63. Desde já fica autorizada eventual penhora, cuja confirmação ficará sujeita ao julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando as informações pertinentes. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator